Tribunal: CARF
Processo: 11330.001254/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11330.001254/2007-12
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-009.661 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Interessado
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 31/12/1998
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, os embargos inominados destinam-se à correção de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo incorreções ou inexatidões no conteúdo acórdão embargado, os
embargos devem ser acatados para correções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, para sanar a inexatidão material devida a lapso
manifesto apontada no Acórdão no 2402-006.263, fazendo constar, neste, como período de
apuração, o período de 01/02/1998 a 31/12/1998.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de embargos inominados de iniciativa de membro deste Colegiado em
face do Acórdão n. 2402-006.263, p.p. 1.064 a 1.092, deste Colegiado, proferido na sessão
plenária de 06/06/18, em julgamento realizado na sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, e assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001254/2007-12
Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.661 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001254/2007-12

MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. NÃO CONHECIMENTO.
As matérias não contestadas na impugnação são insuscetíveis de conhecimento em grau
recursal.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CARACTERIZAÇÃO.
A colocação de trabalhadores à disposição do contratante, para a execução de serviços
contínuos, em suas dependências, caracteriza cessão de mão de obra.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SOLIDARIEDADE ENTRE O TOMADOR E O
PRESTADOR. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM.
Até janeiro de 1999, o contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra respondia solidariamente com o executor dos serviços pelas obrigações decorrentes
da Lei de Custeio da Previdência Social, exceto em relação às contribuições
provenientes do faturamento e do lucro, podendo os créditos serem cobrados tanto do
prestador quanto do tomador, sem benefício de ordem.
Nos termos dos Embargos opostos - que, no caso em análise, confunde-se com o
respectivo Exame de Admissibilidade – tem-se que:
Após tomar ciência do acórdão em questão, a Contribuinte interpôs os embargos de
declaração de fls. 1.152 a 1.156, com fundamento no Anexo II, art. 65, § 1o, inciso II, do
RICARF, alegando obscuridade no acórdão quanto à solidariedade e quanto à
caracterização da cessão de mão de obra.
Todavia, por meio do despacho de fls. 1.162 a 1.165, os embargos foram rejeitados em
exame prévio de admissibilidade.
A Contribuinte interpôs, então, o Recurso Especial de fls. 1,229 a 1.248, visando
discutir as seguintes matérias:
Pois bem, quando da análise da admissibilidade do Recurso Especial apresentado pela
Contribuinte, constatou-se a existência de lapso manifesto no acórdão quanto ao período
de apuração, o qual foi comunicado a este presidente da Turma.
Ao reproduzir a decisão paradigma, na sistemática dos recursos repetitivos, o acórdão
embargado trouxe o período de 1o/1/99 a 31/1/99, porém, o lançamento de que trata o
presente processo se refere ao período de 1o/2/98 a 31/12/98.
Logo, torna-se necessário o saneamento do acórdão embargado.
Neste contexto, os Embargos Inominados em questão foram interpostos /
admitidos para saneamento do acórdão quanto ao período de apuração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator.
Da Admissibilidade
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
O art. 66 da mesma norma, por seu turno, estabelece que as alegações de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão serão objeto de embargos inominados, opostos pelos legitimados para opor embargos de
declaração, para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.661 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001254/2007-12

No caso em análise, conforme exposto no relatório supra, tem-se que os Embargos
Inominados em análise foram interpostos / admitidos para saneamento do acórdão quanto ao
período de apuração.
Em análise preliminar, constata-se, de fato, a ocorrência lapso manifesto no
acórdão embargado quanto à identificação do período de apuração.
Devem, portanto, os presentes Embargos serem admitidos para saneamento das
inexatidões apontadas no Acórdão 2402-006.263.
Das Inexatidões Materiais objeto do Acórdão 2402-006.263
Conforme exposto no relatório supra, quando da análise da admissibilidade do
Recurso Especial apresentado pela Contribuinte, constatou-se a existência de lapso manifesto
no acórdão quanto ao período de apuração, o qual foi comunicado a este presidente da Turma.
Ao reproduzir a decisão paradigma, na sistemática dos recursos repetitivos, o acórdão
embargado trouxe o período de 1o/1/99 a 31/1/99, porém, o lançamento de que trata o presente
processo se refere ao período de 1o/2/98 a 31/12/98.
Razão assiste ao Embargante.
De fato, nos termos do parágrafo 3 do Relatório Fiscal (p. 36), tem-se que o débito
objeto do presente lançamento foi apurado nas competências de 05/98 a 12/98 e 02/98 a 12/98,
respectivamente por contrato.
Registre-se, pela sua importância que, conforme exposto nos Embargos em
análise, a divergência em questão decorreu do fato de o acórdão embargado ter sido formalizado
na sistemática dos recursos repetitivos, sem a devida atenção às especificidades do presente
processo, em especial quanto à identificação do prestador dos serviços, no momento da
reprodução do relatório e do voto condutor do Acórdão no 2402-006.257, paradigma do julgado
em tela.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos inominados, sem efeitos infringentes, para
sanar a inexatidão material devida a lapso manifesto apontada no Acórdão embargado no 2402-
006.263, fazendo constar neste como período de apuração de 01/02/1998 a 31/12/1998.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital